Tribunal: STF
Processo: RMS 39515
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no MS 29.313/SP, assim ementado (eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ART. 105, I, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. SÚMULA N. 41 DO STJ. MERA REPRODUÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ APRESENTADAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência desta Corte Superior, nos termos do disposto no art. 105, inciso I, alínea b, da CF, limita-se a julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado, de Comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal. Todavia, o presente mandamus foi impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Verifica-se, na espécie, a incompetência do STJ para julgamento da presente impetração, matéria inclusive objeto da Súmula n. 41 desta Corte. Precedentes. 



    3. Por derradeiro, frise-se que o presente agravo regimental apenas reproduz alegações já apresentadas, sem êxito, quando da impetração do mandado de segurança, razão pela qual não existem argumentos suficientes para a reforma da decisão agravada. 



    4. Agravo regimental no mandado de segurança ao qual se nega provimento.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 39):



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 41 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Verifica-se, assim, que o embargante não comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento. 



    3. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, pois, para que as partes veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas" (EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 26/10/2021). 



    4. "Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.066.135/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023.) 



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o recorrente a cassação dos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos Autos 1000331-72.2021.8.26.0472 e 2158516-55.2021.8.26.0000, que mantiveram medida cautelar a ele imposta, em violação do seu direito ao trabalho, bem como das prerrogativas profissionais do advogado (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança, consignou que (eDOC 30):



    “[...]



    A competência desta Corte Superior, nos termos do disposto no art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, limita-se a julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado, de Comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal. Todavia, conforme relatado, o presente mandamus foi impetrado contra acórdão proferido pelo TJSP no julgamento do Mandado de Segurança Criminal n. 2158516-55.2021.8.26.0000. 



    Dessa forma, verifica-se a incompetência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento da presente impetração, matéria inclusive objeto da Súmula n. 41 desta Corte, in verbis: 



    "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos orgãos." 



    (Súmula 41, Corte Especial, julgado em 14/5/1992, DJ 20/5/1992, p. 7074).



    [...]



    Por derradeiro, frise-se que o presente agravo regimental apenas reproduz alegações já apresentadas, sem êxito, quando da impetração do mandado de segurança, razão pela qual não existem argumentos suficientes para a reforma da decisão agravada.”



    Observo que a decisão proferida pelo STJ está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 37.826 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08.09.2021)



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança pressupõe impugnação a ato de autoridade mencionada no artigo 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.” (RMS 36.360, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 09.12.2019)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INICIAL – ELEMENTOS – INEXISTÊNCIA. Deixando o impetrante de juntar à inicial elementos capazes de respaldar o que articulado, dá-se a extinção do processo. COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O julgamento do mandado de segurança cabe ao próprio Tribunal que formalizou o ato impugnado – Verbete nº 624 da Súmula do Supremo.” (MS 30.868 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2013)



    Nesse sentido, ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei) 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



     Documento assinado digitalmente